Tribunal: TJBA
Processo: 8021548-61.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-11
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8021548-61.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: CLARICE ALVES SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. MÉRITO. CONSIDERAÇÃO DAS PARCELAS DE VPNI

NO VALOR DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA.

EXCESSO DE EXECUÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR. TERMO INICIAL. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. DE OFÍCIO, CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 870.947/SE, TEMA 810. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS.

IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
.

I – O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, ao contrário, estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.”
Desse modo, descabida a pretensão do Estado da Bahia ao alegar a ilegitimidade ativa da Autora, visto que o alcance ampliado dos efeitos da ordem mandamental se encontra revestido de irreversibilidade. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado.
Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada
.

II - A VPNI, criada pelo art. 5º da Lei nº 12.578/2012 para assegurar a continuidade da percepção de valores que não puderam integrar o subsídio, sob pena de superar o valor do padrão remuneratório previsto em lei local, não é verba complementar ao subsídio, não ostentando, portanto, a mesma natureza, razão pela qual não serve como base para aplicação do piso nacional do magistério. O piso deve parametrizar o vencimento/subsídio e não a remuneração (valor global) percebida pelo professor. Deve o Estado da Bahia comprovar o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de trinta dias.

III - I
ncumbia ao Estado da Bahia, antes da formação do título executivo, alegar toda a matéria de defesa que pudesse obstar a pretensão inicial. Com o trânsito em julgado ocorrido, impossível a revisão dos contornos estabelecidos na ordem mandamental, visto que inalteráveis os termos estabelecidos no título executivo judicial definitivo.

IV -
Assiste razão ao Estado da Bahia quanto ao termo inicial dos reflexos pecuniários da segurança concedida, de modo que devem ser proporcionais à data da impetração, ou seja, a partir de 17/08/2019, a teor do artigo 14, § 4º, da Lei nº. 12.016/2009, bem como da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, Dessa forma, a parcela referente ao mês de agosto de 2019 deve ser computada de forma proporcional a 14 dias. De igual sorte, deve ser excluída da planilha de cálculo o valor integral do 13º salário, haja vista que o 13º salário deve ser proporcional ao período computado, ou seja, quatro meses – 04/12 avos.

V -
Outrossim, em relação aos juros de mora, há de prevalecer a tese fixada em sede repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810, que reconheceu a constitucionalidade da aplicação do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, confirmando a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública.

VI - De ofício, resta determinada a observância da tese fixada em sede repercussão geral, quando do julgamento da Recurso Extraordinário 870.947/SE, com a correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que era devido o pagamento (Tema 810).

VII -

REJEITADA A PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº
8021548-61.2022.8.05.0000
, em que figura como Exequente

CLARICE ALVES SILVA CARVALHO
e como Executado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
, e no mérito,
ACOLHER EM PARTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA